Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. CONSULTA NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. URGÊNCIA CONFIGURADA. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta por menor representado por sua genitora, contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, concedeu tutela de evidência, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, consulta de fonoaudiologia, no prazo máximo de 75 dias, contados da intimação. Julgou improcedente a pretensão em relação à consulta de Neurologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na disponibilização de consulta em neurologia pediátrica, pela rede pública do Distrito Federal, se caracteriza como mora a justificar a intervenção do Poder Judiciário e a condenação do ente público a fornecer a consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado nos artigos 6° e 193, da Constituição Federal, trata-se de direito fundamental de todos e dever do Estado. Sua efetivação é prioridade do Estado notadamente em relação a outros serviços públicos.
4. Além disso, em seu artigo 227, a Carta Magna estabelece a prioridade absoluta na proteção da criança.
5. Embora o Distrito Federal argumente sobre a necessidade de que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde, e observem os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, assegurando a garantia de acesso baseado em protocolos, e critérios de classificação de risco e priorização, o Poder Judiciário pode intervir para assegurar direitos fundamentais quando houver omissão ou mora administrativa desarrazoada, e que comprometa a efetividade desses direitos.
6. O enunciado n° 93 do CNJ estabelece um parâmetro para as demandas de usuários do SUS, que buscam serviços de saúde, considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos a demora supera muito o prazo de 100 (cem) dias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: O direito à saúde garantido pelos artigos 6 e 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar consulta médica a menor, notadamente em casos de urgência e doenças graves. Em caso de mora do Poder Público o Poder Judiciário pode intervir para assegurar direitos fundamentais.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6°, 196 e 227. Enunciado n° 93 das Jornadas de Direito da Saúde.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2039077, 0700782-66.2025.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)